Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO ÚNICO. PROVA INSUFICIENTE DA EXTENSÃO DO DANO. OPORTUNO O JULGAMENTO POR EQUIDADE. CUSTOS COM TRANSPORTE POR APLICATIVO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenando o réu ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Na origem o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que em 18/08/2025 o réu trafegava na contramão e colidiu com o seu veículo, que o seu carro ficou gravemente danificado, o que impossibilitou a sua utilização, que tentou solucionar o problema diretamente com o réu, mas não teve sucesso.
3. Recursos tempestivos, adequados à espécie e desacompanhado de preparo em relação ao réu pois representado por advogado dativo. Preparo recolhido pelo autor no Id n. 82512830. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência integral do pedido de indenização por danos materiais, da legalidade da fixação por equidade e do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que o orçamento apresentado por ele não deveria ter sido desconsiderado na fixação do dano material, pois não haveria dispositivo legal que o obrigasse a apresentar múltiplos orçamentos e que o réu não o teria impugnado tecnicamente nem juntado orçamentos alternativos. Aduz que o ressarcimento das despesas com transporte por aplicativo seria devido, em virtude da impossibilidade de utilização do seu veículo, que o seu pai estava em tratamento de câncer e o veículo era utilizado para levá-lo a consultas e sessões de quimioterapia e radioterapia. Além disso, que a privação do bem gerou angústia, sofrimento e violou direitos da sua personalidade, ensejando a responsabilização extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência integral do pedido de indenização por danos materiais e de indenização por danos morais.
6. Por sua vez, o réu alega que o autor não teria provado o dano material que afirma ter sofrido e que a condenação carece de suporte probatório. Defende que a fixação por estimativa pode resultar em enriquecimento ilícito e que a sentença deve ser reformada para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor da indenização.
7. O dano está comprovado, com a juntada aos autos de fotografias de ambos os veículos(id 82511939 e id 82511941) registro de boletim de ocorrência, dentre outros elementos probatórios. O vídeo de id 260047401 comprova a dinâmica do acidente, causado pelo réu. A apresentação de três orçamentos para apuração do valor do conserto do veículo nos casos de acidente de trânsito é praxe e representa um importante suporte na apuração do montante devido pelo causador do dano. Tendo em vista que o autor não apresentou três orçamentos, de modo a demonstrar a efetiva coerência do valor da reparação pretendida, mostra-se oportuno o julgamento por equidade, pois representa uma solução mais justa e adequada para o caso. Além disso, tal solução encontra amparo no artigo 6o da Lei 9.099/95.
8. Em relação aos gastos com transporte por aplicativo, a sentença igualmente não merece reparos nesse ponto, cabendo observar que incumbia ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre os referidos custos e o acidente provocado pelo réu, consubstanciado na impossibilidade de locomoção do veículo nos dias em que o serviço foi utilizado, o que não foi feito.
9. Quanto ao alegado dano moral, observa-se que a situação vivenciada pelo autor se limitou a um aborrecimento incapaz de afetar os direitos da sua personalidade, cabendo registrar que não houve lesão física e que não se trata de hipótese dano presumido, de modo que a ausência de prova do nexo etiológico com outros desdobramentos de ordem emocional obsta a configuração do prejuízo extrapatrimonial. Sobre o tema, convém mencionar ao acórdão n. 2093427, 0716167-02.2025.8.07.0003, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
11. Diante da sucumbência recíproca, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios.
12. Honorários advocatícios do advogado dativo e já fixados na origem, consoante Id n. 8251282.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.